Tribunal: STJ
Processo: 0338397-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033028 - SP(2025/0338397-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINYCIUS MARQUES MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: FABRÍCIO ENRIQUE ZOÉGA VERGARA - SP233719
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO
MANTIDA.
1. A decisão recorrida reconheceu que a busca pessoal foi realizada com
base em fundada suspeita, não havendo interesse recursal nesse ponto.
2. A prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares
diversas, considerando que, embora a segregação cautelar estivesse
justificada pelo risco de reiteração delitiva, o paciente é tecnicamente
primário, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, não há
indícios de envolvimento com organização criminosa e a quantidade de
droga apreendida foi reduzida.
3. As circunstâncias do caso demonstram a necessidade de acautelamento
da ordem pública, mas não justificam, em juízo de proporcionalidade, a
manutenção da prisão preventiva.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d463ee28-36c5-4e93-b5b7-7d36a2d14cd4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033028 - SP (2025/0338397-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINYCIUS MARQUES MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: FABRÍCIO ENRIQUE ZOÉGA VERGARA - SP233719
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO
CORPUS
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão recorrida reconheceu que a busca pessoal foi realizada com
base em fundada suspeita, não havendo interesse recursal nesse ponto.
2. A prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares
diversas, considerando que, embora a segregação cautelar estivesse
justificada pelo risco de reiteração delitiva, o paciente é tecnicamente
primário, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, não há indícios
de envolvimento com organização criminosa e a quantidade de droga
apreendida foi reduzida.
3. As circunstâncias do caso demonstram a necessidade de acautelamento
da ordem pública, mas não justificam, em juízo de proporcionalidade, a
manutenção da prisão preventiva.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática, exarada às fls. 120/123, que concedeu
liminarmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas
cautelares diversas.
Nas razões do agravo, a acusação sustenta a validade da busca pessoal,
diante de fundada suspeita evidenciada pelas circunstâncias concretas do caso,
conforme assentado no acórdão impugnado (fls. 145/146).
Documento eletrônico VDA52682435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:14
Código de Controle do Documento: dd8c7bc7-004f-4e97-b22b-17153314b4d6

Alega a presença do
, demonstrado pela prisão em
fumus comissi delicti
flagrante, além do
, evidenciado pelo fracionamento da droga em
periculum libertatis
porções, bem como o histórico criminal do agravado, com apreensão anterior em
flagrante, medidas socioeducativas e múltiplos registros por atos análogos a ameaça,
receptação, desacato e dirigir sem habilitação, e, ainda, não informar com precisão seu
endereço (fls. 145/146).
Defende a irrelevância de condições subjetivas favoráveis para afastar a
prisão quando presentes os requisitos do
do CPP (fls. 146/147).
art. 312
Destaca a inadequação da substituição por medidas cautelares do
do
art. 319
CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública (fl. 147).
Requer o provimento do recurso, com a reconsideração da decisão
monocrática que substituiu a preventiva por cautelares ou, subsidiariamente, submissão
ao colegiado com provimento do agravo (fl. 148).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Inicialmente, em relação à validade da busca pessoal realizada, a decisão
recorrida reconheceu a sua legalidade, destacando que foi identificada, a partir do
contexto fático narrado, circunstância que evidenciou a fundada suspeita a justificar a
realização da busca, não havendo, portanto, interesse recursal nesse ponto.
No que tange à prisão preventiva e a sua substituição por medidas cautelares
diversas, os fundamentos trazidos no recurso de agravo regimental não são suficientes
para reformar a decisão recorrida.
Veja-se que, a despeito de a segregação cautelar se encontrar devidamente
justificada no risco de reiteração delitiva, o paciente é tecnicamente primário, o crime foi
perpetrado sem violência ou grave ameaça, não se extrai dos autos que o agravado
integre organização criminosa e foi aprendida reduzida quantidade de droga – 7,92 g de
cocaína (fl. 109) –, circunstâncias que firmam a possibilidade de substituição da prisão
por cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA52682435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:14
Código de Controle do Documento: dd8c7bc7-004f-4e97-b22b-17153314b4d6

As circunstâncias do caso evidenciam a necessidade de algum acautelamento
da ordem pública; contudo, não se mostram aptas, em juízo de proporcionalidade, a
embasar uma segregação corpórea.
Importante salientar que, com o advento da
a prisão
Lei n. 12.403/2011,
cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser
aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre
verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto" (HC n.
305.905/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
(AgRg no RHC n. 210.080/RS, Ministro Reynaldo Soares
DJe
–
4/12/2014,
17/12/2014)
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
26/2/2025)
Some-se a isso que a decisão que concedeu a ordem de
foi
habeas corpus
proferida em
e, até a presente data, não há notícias acerca do descumprimento
8/9/2025
das medidas cautelares fixadas, o que, ao menos em um primeiro momento, demonstra a
sua suficiência.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52682435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:14
Código de Controle do Documento: dd8c7bc7-004f-4e97-b22b-17153314b4d6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.028 / SP
Número Registro: 2025/0338397-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003079620258260552 22217722025 22371217320258260000 903112025
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABRICIO ENRIQUE ZOEGA VERGARA
ADVOGADO
: FABRÍCIO ENRIQUE ZOÉGA VERGARA - SP233719
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINYCIUS MARQUES MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINYCIUS MARQUES MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : FABRÍCIO ENRIQUE ZOÉGA VERGARA - SP233719
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: e846988d-2d45-4c79-99c5-3bbcc93bf2b8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: e846988d-2d45-4c79-99c5-3bbcc93bf2b8